Tribunal: TJES
Processo: 0001848-97.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001848-97.2017.8.08.0011
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE JURISDICIONAL DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DO MUNICÍPIO DESPROVIDOS E EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da instituição financeira para reduzir multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal nos autos de infração nº 339, 1181, 5419, 1519 e 0145 para R$ 5.000,00 cada, mantendo inalterada a penalidade referente ao auto de infração nº 340. O Município alegou omissão e obscuridade quanto à fundamentação da redução das multas e sustentou impossibilidade de intervenção judicial na dosimetria da sanção administrativa. O Banco Bradesco S.A. apontou omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais após a reforma parcial da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao reduzir as multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão do parcial provimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada a proporcionalidade e a razoabilidade das multas administrativas aplicadas, considerando a natureza e a gravidade das infrações, a condição econômica da instituição financeira e os parâmetros previstos no art. 57 do CDC e no art. 4º da Lei Municipal nº 6.601/2012.

5. O controle jurisdicional das multas aplicadas pelo PROCON não se restringe à legalidade estrita, alcançando também a aferição da razoabilidade e proporcionalidade da sanção administrativa.

6. O Município embargante busca rediscutir matéria já apreciada pelo Colegiado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

7. A ausência de manifestação acerca da redistribuição dos ônus sucumbenciais após a reforma parcial da sentença configura omissão sanável por embargos declaratórios.

8. O parcial provimento da apelação alterou substancialmente o decaimento das partes, caracterizando hipótese de sucumbência recíproca.

9. A instituição financeira obteve êxito relevante com a redução das multas administrativas, enquanto o Município preservou a validade do ato sancionatório, justificando a divisão proporcional das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração do Município desprovidos. Embargos de declaração do Banco Bradesco S.A. providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida pelo órgão julgador.

2. O controle jurisdicional das multas administrativas aplicadas pelo PROCON abrange a análise da razoabilidade e proporcionalidade da penalidade.

3. A omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais após reforma parcial da sentença autoriza a integração do acórdão por meio de embargos de declaração.

4. O parcial êxito de ambas as partes em grau recursal configura sucumbência recíproca e impõe o redimensionamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CDC, art. 57. Lei Municipal nº 6.601/2012, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao opostos pelo Municipio de Cachoeiro de Itapemirim e, por igual votacao, conhecer e acolher os embargos opostos por Banco Bradesco S/A, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme o relatório, cuida-se de embargos de declaração simultâneos opostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e
BANCO BRADESCO S.A.
contra o v. acórdão de id. 16174732, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, reformando em parte a r. sentença para reduzir as multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal nos autos de infração nº 339, 1181, 5419, 1519 e 0145 para o importe de R$ 5.000,00 cada, mantendo-se incólume a sanção referente ao auto de infração nº 340.

Em suas razões recursais (id. 16800352), o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
afirma que (i) o Poder Judiciário não poderia interferir na aplicação da multa, salvo se constatado que a Administração desobedeceu os ditames legais; (ii) o julgado foi obscuro e omisso ao aplicar redução idêntica de R$ 5.000,00 para infrações de naturezas distintas; e (iii) o acórdão não apresenta justificativa concreta para a redução das multas. Requer o acolhimento do recurso com efeitos infringentes para manter íntegra a sentença de primeiro grau.

Por sua vez,
BANCO BRADESCO S.A.
sustenta em suas razões (id. 16500161) a existência de omissão no acórdão no que tange à distribuição dos ônus de sucumbência e a fixação de honorários advocatícios em razão da reforma parcial da sentença.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No caso em tela, verifica-se que o Município de Cachoeiro de Itapemirim pretende, sob o pretexto de sanar omissão, rediscutir as matérias já decididas pelo Colegiado, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exauriente, apreciando todo o acervo probatório dos autos, conforme se extrai do seguinte trecho:

“[...] apesar de verificada a prática abusiva e de se ter respeitado o contraditório e a ampla defesa quando da aplicação da penalidade administrativa, entendo que o valor da penalidade fixada desrespeita os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, sendo imperiosa a redução da multa.

Esclareça-se, neste ponto, que, para além da estrita legalidade, o controle jurisdicional das multas aplicadas pelo Procon abrange também o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade [...].

Em relação ao
quantum
da multa administrativa, deve ser fixado de acordo com a natureza e a gravidade da infração, conforme disposto no art. 57 do CDC, e, mais detidamente, conforme o art. 4º da Lei Municipal nº 6.601/2012, que regula, no Município de Cachoeiro de Itapemirim, o atendimento nas agências bancárias,
in verbis
:

CDC

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

LEI MUNICIPAL Nº 6.601/2012 (com a redação vigente à época dos fatos)

Art. 4º As infrações à esta lei serão classificadas de acordo com sua
natureza
e
gravidade
, sujeitando o infrator as seguintes penalidades: (...)”

In casu
, as multas aplicadas totalizam R$ 128.389,75 (fl. 35), tendo por lastro 6 autos de infração, a saber: AI nº 340 (no valor de R$ 1.385,00); AI nº 339 e 1181 (cada um no valor de R$ 27.700,00); AI nº 0145 e 1519 (cada qual, R$ 13.850,00); e AI nº 5419 (no valor de R$ 6.925,00).

Tais valores, conforme esta Corte de Justiça tem reconhecido em casos semelhantes ao vertente, mostram-se irrazoáveis e desproporcionais, diante da reduzida gravidade da infração, sendo que o valor de R$ 5.000,00 tem o condão de equilibrar, de um lado, a opulência econômico-financeira da instituição bancária e, de outro, a natureza e a gravidade da infração.”

Percebe-se, nitidamente, que o acórdão não se utilizou de conceitos abstratos, mas aplicou de forma concreta os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade ao quadro probatório dos autos.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Logo, a rejeição do recurso do ente municipal é medida que se impõe.

Passando à análise do recurso integrativo manejado pela instituição bancária, assiste-lhe razão.

Após detido exame dos autos, impõe-se reconhecer que o Colegiado incorreu em omissão ao deixar de dispor sobre a readequação e fixação dos ônus sucumbenciais decorrentes do resultado do julgamento da apelação cível.

Com a reforma parcial da sentença de primeiro grau — que houvera julgado totalmente improcedente a pretensão autoral —, operou-se uma modificação substancial no decaimento das partes, restando caracterizada a hipótese de sucumbência recíproca.

O Banco Bradesco S.A. obteve êxito significativo ao ver mitigada a sanção administrativa aplicada, ao passo que o Município logrou manter a higidez jurídica do ato administrativo sancionatório.

Tratando-se de provimento parcial em segundo grau que altera substancialmente a sentença, o redimensionamento dos ônus da sucumbência constitui matéria de enfrentamento obrigatório, cuja ausência configura vício de omissão.

Assim, impõe-se o provimento do recurso da instituição financeira para a integração do julgado quanto aos consectários da sucumbência.

Do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, para: 1)
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
; e 2)
DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, conferindo-lhes efeitos infringentes para, sanando a omissão verificada, integrar o acórdão embargado e condenar as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma delas, sendo que para o patrono da instituição financeira deverá corresponder ao montante financeiro deduzido do débito originário por força da redução judicial e, para o ente público, o valor das penalidades administrativas que restaram legitimamente preservadas após a redução.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)